Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710347-82.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: MANUELA CRISTINA DA SILVA BRITO RECORRENTE: UEMERSON BRITO NUNES EMBARGADO: UEMERSON BRITO NUNES RECORRIDO: MANUELA CRISTINA DA SILVA BRITO DECISÃO Vistos, etc. Indefiro os pedidos formulados pela recorrente por meio da petição ID 74769187. Mantenho os termos da decisão ID 7386227, por seus próprios fundamentos. Ressalto que eventual admissibilidade ou oportunização de contraditório no tocante ao Pedido de Uniformização de interpretação de Lei, serão feitos pela instância competente. Cumpra-se a Secretaria a decisão ID 73826227. I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito